Tribunal: TJMT
Processo: 1019569-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019569-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEMERSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 076.523.391-62 (PACIENTE), BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MICHELI RIBEIRO - CPF: 055.031.731-71 (VÍTIMA), ANDERSON MODESTI - CPF: 053.098.851-88 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO
– PRISÃO EM FLAGRANTE
DO PACIENTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA– 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À PROLAÇÃO DA
DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE–INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DARENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INAPLICABILIDADE
– DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA–
5.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR –REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19– RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃOPREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO–INACOLHIMENTO

– 6
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
7
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a
sua
utilização para tal finalidade.

2.
O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública evidenciada pela sua periculosidade, em razão de sua reiteração na prática de atos ilícitos, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
São
i
naplicáveis
, na espécie,
quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

4
.Asimples possibilidade de
, eventualmente,
o paciente

viera ser condenado a cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5.
É
descabida
a
tese de ilegalidade da custódia cautelar do paciente em razão do novo corona vírus, eis que não ficou demonstrado que ele pertença a grupo de risco
nos casos
previst
os
na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.

6
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação
ou relaxamento
do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

7
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Jemerson
Batista de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Tapurah
-MT.

Consta desta impetração que
o

paciente foi preso em flagrante no dia25deoutubrode 2021,por volta das15h07,acusado da prática do crime de furto, previsto no art. 155do código Penal, por ter, em tese, subtraído o veículo Chevrolet
Ágile
LTZ, placa NUF-1946/
Tapurah
, Chassi n. 8AGCN48XOBR167089,ano 2010, cor preta, da vítima Anderson
Modesti
,
e
um
aparelho telefônico da marca Samsung A01 Core, cor vermelho, pertencente à suposta vítima Micheli, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.1001318-53.2021.8.11.0108.

Sustenta a impetrante que o paciente não
praticou
o crime pelo qual está sendo acusado
;
e que tudo não teria passado “
de um mal-entendido, pois nunca teve intenção de praticar as condutas insertas no artigo 155 do Código Penal e no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, pois o proprietário do veículo estava com ele o dia todo em um churrasco na casa de sua vizinha dona Vilma e ao final deixou que andasse no carro, mas a esposa do proprietário ao retornar ao local do churrasco, não gostou do fato do paciente ter saído no carro e, assim, acionou a polícia”.

A
ssevera
que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva está desprovida de fundamentação válida, eis que

não ficaram demonstrados elementos concretos acerca da necessidade da sua
restrição ambulatorial
para a garantia da ordem púbica; destacando, ademais, que
, na espécie,
não
estão
presentes os requisitos do art.312 do Código de Processo Penal;
e
que a custódia invectivada poderia ter sido substituída por cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Registra
que o paciente preenche os requisitos para ser beneficiado com liberdade provisória, uma vez que é primário
–
pois não
tem
qualquer condenação com trânsito em julgado;
conta com
22 anos de idade;
está
ocupa
do

licitamente
exercendo
o
seu trabalho na construção de silo
s
,
recebendo
uma remuneração de R$ 1.100,00 (mil e cem reais)mensais;
possui
residência fixa; e vive em união estável, predicados esses que lhe autorizam a responder ao processo em liberdade.

Afirma que
,
na hipótese de eventual condenação
,
não
será
impost
o
ao paciente o regime inicial fechado,
motivo pelo
qual entende que o encarceramento
reprochado
fere o princípio da homogeneidade, não sendo juridicamente plausível que
em razão de
atos praticados sem violência ou grave ameaça, em atual estado de coisas inconstitucionais que se encontram os presídios brasileiros, o
acusado
seja submetido cautelarmente à medida mais gravosa
que a
quela que futuramente pode ser
aplicada.

Consigna que
, na hipótese,

não
foi observada a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
o
que torna a prisão cautelar
do paciente
ainda mais excepcional
em decorrência do
risco da contaminação pela covid-19 dentro dos cárceres.

Forte nas razões acima expostas, liminarmente, requer
eu
a imediata soltura do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID

107503957
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

108005986
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo

originário
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que está no

ID

110765504
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório,
o impetrante
alega
que
o paciente não
praticou
o crime pelo

qual
está sendo acusado
;
e que tudo não
passou
“
de um mal-entendido, pois nunca teve intenção de praticar as condutas insertas no artigo 155 do Código Penal e no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro
.
No entanto, no tocante à negativa de autoria
,
sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao agente não pode ser objeto de análise
em sede de
habeas corpus
, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório
o
que é incompatível com
a
via
eleita
.

A
propósito,
acerca
da temática,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou
o
seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe
é
atribuído
é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando,

pois,
para
justificar a
sua
prisão cautelar,
a existência

da
prova da materialidade

e indícios de autoria,
que,
aliás,
estão
demonstrados
no caso sob apreciação
.

No q
ue diz respeito
a
ausência
de fundamentação da
decis
ão
que
decretou
a prisão preventiva do paciente
,
bem como à falta dos requisitos autorizadores à
sua
prolação,
deve

ser
ressalta
do
que essa
s
tese
s
não
têm
consistência
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador
à
decretação
da
restrição ambulatorial
do acusado
: a garantia da ordem pública, em razão da
sua

reiteração delitiva.

Com efeito, eis parte da decis
ão
reprochada:

[...]
Por conseguinte, com o advento da Lei no 12.403/11, em vigor a partir de 04 de

julho de 2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos

princípios basilares do Estado Democrático de Direito e em especial ao de

presunção de não culpabilidade, ao receber o auto de prisão em flagrante, deve o

juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do

CPP, quais sejam: relaxar a prisão ilegal; converter em preventiva, quando

presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem

inadequadas ou
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou,

conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Nesse sentido é que passo a analisar a situação do indiciado.

Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da

materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria prática dos crimes previstos

artigo 155, do Código Penal, e artigo 310, do Código d
e Trânsito Brasileiro, ficando,
portanto, caracterizado o fumus
comissi
delicti.

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum
libertatis
, consubstanciado

na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP.

Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo

“garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o

autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria

credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão,

revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem

alastrando de modo incontrolável na sociedade.

Pois bem.

Infere-se do presente feito que o indiciado recentemente, no dia 13 de outubro de

2021, foi preso por envolvimento em outro crime contra o patrimônio (art. 157,

Código Penal - autos 1001280-41.2021.8.11.0108), sendo-lhe concedida liberdade

provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
Para a surpresa deste magistrado, o acoimado foi preso novamente nesta comarca em menos de 13 (treze) dias, estando em uma verdadeira escalada criminosa, pondo em situação lesiva a segurança pública, cuja a interrupção é necessária para evitar o rompido do tecido social.

Insta salientar, outrossim, que por
não ser esta a primeira vez que o autuado se envolve na prática de fatos considerados crimes, demonstra conduta perigosa, que não se intimida com a atuação da Justiça e que não pretende se ressocializar.

Dessarte, entendo que não há outra alternativa para impedir que o indiciado

perpetue na prática de atos ilícitos, se não a de decretar a sua prisão preventiva. A presente situação revela que qualquer outra medida, diversa da prisão, não produziria efeitos suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque JEMERSON BATISTA DE SOUZA insiste na prática de delitos.

Anote-se: o custodiado, após subtrair telefone celular de conhecidos seus, bem como o veículo, tudo em abuso de confiança, no distrito de Novo

Eldorado, veio para a cidade de
Tapurah
/MT e alugou o automóvel a menores de idade. Ora, é inconcebível que alguém, que já tenha sido preso outras vezes e que se encontra respondendo a outros processos, se veja novamente envolvido em crimes. A reiteração criminosa revela o descaso do infrator com as medidas judiciais, exigindo a adoção de uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à sua liberdade, cuja periculosidade social encontra-se concretamente demonstrada
.

Assim, verifico que é incabível, in
casu
, a substituição da prisão por

fiança, ou alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6.o, do

Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo

312 do CPP, as circunstâncias em que foram praticados os delitos e possuindo o

indiciado um histórico de prisões demonstram a inadequação de tais medidas ao

caso concreto.

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação

corporal neste caso é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa

e garantir a ordem pública e paz social, uma vez que, na maioria dos casos, os

agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma,

considerável abalo à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais

infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado

também com os delitos contra o patrimônio, como se percebe pela possível

ocorrência do crime de furto.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública

abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o

acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de

insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado
com

a

prática do delito.

A respeito do tema, Eugênio
Pacelli
de Oliveira ensina que:

[...]

Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o requisito

previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (modificado pela Lei

12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a

somatória dos crimes em questão prevê a pena privativa de liberdade superior a 04

(quatro) anos.

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar

da liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (fumus

comissi
delicti

e periculum
libertatis
) autorizadores da prisão preventiva, bem como

indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese

vertente, deve ser decretada a segregação cautelar do flagrado.

Acrescenta-se que há violação ao princípio de presunção de

inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas aos presos,

mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas

sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

Importa considerar que a permanência do indicado em liberdade é estímulo à

reiteração na prática de crimes, bem como fomenta a crença na impunidade, o que

lhe incentiva a prosseguir na escalada
criminosa.
Ante
o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JEMERSON

BATISTA DE SOUZA em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no artigo 312
do CPP.
(
ID
107355457
)
.

Negritamos

Vê-se, pois, da
decis
ão acima parcialmente transcrita
que

o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente
, diga-se de passagem, a
necessidade da custódia cautelar do paciente na garantia da ordem pública
em decorrência
da
sua periculosidade,
porquanto é renitente em prática
delitiva,
eis
que,
menos de
um mês
após
ter sido
colocado em liberdade
em outro processo no qual responde pelo
delito
de roubo
,
o acusado
foi preso em razão do cometimento
do injusto penal
objeto deste
writ
,
situação
,
e
ssa,
que
, induvidosamente,
demonstra
a
sua habitualidade na prática de atos ilícitos
.

Logo, é imperioso reconhecer que a reiteração delitiva do paciente
é
circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da
prolação
do decreto de sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

A
liás
, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar
a reiteração delitiva do agente,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo
n.6
,assim redigido:

Enunciado n.6:O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Negritamos

Por conseguinte, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Des
t
arte
, sem embargo de
o ordenamento jurídico pátrio reconhe
cer
a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante
da
periculosidade

do acusado decorrente de sua reiteração criminos
a
.

No
respeitante à matéria
, não se
pode

olvidar
, também,

que a Lei n. 12.403/11
–
que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal
–
, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Daí por que,

por
disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em tela, como afirmado alhures,
o paciente
demonstrou propensão à prática de ilícitos, evidenciado
uma
periculosidade acentuada
.

Diante disso
, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra
plenamente
justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Em
relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é
cediço
que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não
é
suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque

toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual
nos casos
elencad
os
no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

C
om relação à concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo
coronavirus
, ao argumento de que
a
sua custódia cautelar contraria a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
é imperativo reconhecer que
se trata de pleito genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que efetivamente se enquadra nas hipóteses previstas na
aludida
Recomendação
,
a fim de motivar a revogação da
restrição ambulatorial do acusado
, motivo pelo qual
a
medida
extrema
deve ser mantida porque, conforme
afirmado anteriormente,
encontra-se plenamente justificada.

S
obre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça
, respectivamente
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.[...]6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.

8. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DACOVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.
Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.
(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020).
Destacamos

Por
derradeiro
,
embora o
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
é necessário ressaltar
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jemerson
Batista de Souza
;

por consequência,

denego a

ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021